Tribunal: TJMT
Processo: 0005710-92.2014.8.11.0045
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005710-92.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SILVANEIDE CASE DA SILVA - CPF: 454.565.692-72 (APELANTE), ELIZIANE KOCH - CPF: 731.219.910-00 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

APELADO(S):

SILVANEIDE CASE DA SILVA

CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PLANO DE SAÚDE – IMPROCEDENCIA -

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ANÁLISE COM O MÉRITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE CULMINOU COM A AMPUTAÇÃO DE PARTE DO DEDO DA MÃO DIREITA DA APELANTE - ALEGAÇÃO DE QUE A DEMORA NA AUTORIZAÇÃO PARA REIMPLANTE DE MEMBRO TERIA CAUSADO SEQUELAS – NÃO COMPROVAÇÃO
– NEXO DE CAUSALIDADE NÃO EVIDENCIADO – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o princípio da dialeticidade, ao interpor qualquer recurso, compete ao recorrente expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda sua pretensão de reforma do provimento judicial recorrido, sob pena de não conhecimento da insurgência. Hipótese em que a apelante rebateu os argumentos que embasam a sentença, não havendo que se falar em razões dissociadas.

Apesar dos argumentos trazidos pela apelante quanto às dificuldades enfrentadas com a demora na autorização para a realização do procedimento, se não restou comprovado nos autos que a alegada demora ou que esta tivesse teria contribuído para as alegadas sequelas e amputação do dedo da mão direita da apelante, há que ser mantida a sentença de improcedência do pedido de indenização por danos morais, vez que de tal ônus não se desincumbiu a autora nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Ausente o nexo causal entre a conduta da operadora do plano de saúde e o evento danoso, não há falar no deve de indenizar.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SILVANEIDE CASE DA SILVA
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
ajuizada em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL,

nos termos do art. 487, inc. I, do CPC/15.

Pelo principio da sucumbência, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, condenou a requerente ao pagamento de custas judiciais e de honorários advocatícios, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, todavia, ficou suspensa a exigibilidade do pagamento em razão da concessão do beneficio da assistência judiciaria gratuita (art. 98, § 3º, do CPC/15).

Sustenta a recorrente a nulidade da sentença, uma vez que não foi oportunizado a apelante a comprovação de que seu dedo, amputado em acidente de trânsito, teria sido levado ao hospital para o reimplante, pois tal ponto não fora considerado como controvertido quando do saneamento dos autos, bem como não houve interposição de qualquer recurso.

Alega que o acidente ocorreu em 01/05/2013 e e a cirurgia somente no dia 03/05/2013, porque sua irmã assinou termo, onde se responsabilizava pelas despesas hospitalares e cirúrgicas, caso a apelada não autorizasse, o que ocorreu em 10/05/2013.

Assevera que a recusa ou a demora em autorizar tratamento que esteja contratualmente obrigado agrava a situação psicológica do paciente, o que impõe o pagamento de indenização por danos morais.

Ao final, postula pelo provimento do recurso e reforma da sentença singular a fim de condenar a apelada ao pagamento de indenização pelos danos morais.

Nas contrarrazões (ID 70552124), a apelada suscita a preliminar de dialeticidade recursal e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte requerida/apelada
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
, em suas contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, asseverando que a matéria apresentada pela recorrente

não enfrentou as razões de decidir da sentença
a quo
, incorrendo em falta de interesse recursal.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

Em comentário ao citado artigo e inciso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery dispõem que:

“
10. Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida
. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.
”
(
in
“Código de Processo Civil Comentado”, 16ª edição revista, atualizada e ampliada, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1979).

É cediço que a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC/15. Confira-se:

“
Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.
”.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da sentença. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

Sobre o tema, Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa dispõem que:

“
’Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado.
O apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores
. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo
necessário o ataque específico à sentença
. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal’ (STJ-1ª T., REsp 359.080, rel. Min. José Delgado, j. 11.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 4.3.02, p. 213).
”
(
in
“Código de Processo Civil e legislação processual em vigor”, 39ª edição, São Paulo: Saraiva, 2007, p. 663) (g.n.)
.

Extrai-se do ensinamento acima que a parte apelante deve atacar, especificamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, uma vez que a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, uma vez que não evidenciado
o nexo de causalidade entre a negativa de cobertura do plano de saúde e a sequela física relatada
pela autora.

Já as razões recursais referem-se à demora em autorizar a cirurgia para o reimplante do dedo mínimo da mão direita e ao pagamento de danos morais e estéticos.

Logo, a apelante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, em especial o inciso II, trazendo os fundamentos de fato e de direito.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita a apelante a preliminar de cerceamento de defesa, pois entende que o fato de a sentença ter levado em consideração que parte do dedo da apelante teria sido levado ao hospital pelo SAMU para o reimplante, no prazo máximo de 20 horas, não fora fixado como ponto controvertido quando do saneamento do processo, portanto, a apelante teve cerceado seu direito produzir provas.

No entanto, a preliminar alegada confunde-se com o mérito do recurso e com ele será analisada.

Logo,
rejeito
a prejudicial.-

V O T O - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a
autora
SILVANEIDE CASE DA SILVA
ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
em face de
CENTRAL NACIONAL UNIMED
- COOPERATIVA CENTRAL,
aduzindo que
celebrou contrato de plano de saúde com a requerida e no dia 01/05/2013 sofreu um acidente de trânsito, ocasião em que teve amputada parte do dedo mínimo da mão direita, a qual foi encontrada pela equipe de socorro (SAMU) e encaminhada ao hospital para ser reimplantada na mão da autora.

Alegou que o médico responsável pelo atendimento solicitou a realização de cirurgia de urgência, pois tinha o prazo de apenas 20 (vinte) horas para reimplante do dedo.

Salientou que a requerida não promoveu a liberação da cirurgia a tempo, tendo sido apenas medicada para dor.

Sustentou que em razão da postura da requerida, resultaram sequelas em seu braço e amputação parcial do dedo.

Assim, ajuizou a presente ação pugnando pela condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais e estéticos.

Em contestação (ID
69890466
), a requerida alegou que os
serviços postulados pela autora foram autorizados e disponibilizados de imediato, bem como prestados de maneira correta e eficaz, bem como defendeu a ausência dos requisitos legais para a configuração do dever de indenizar.

Ao final, postulou pela improcedência dos pedidos.

Ao decidir, o magistrado singular,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho
, julgou improcedente a demanda, conforme relatado.

Inconformada, recorre a autora.

Pois bem.

Inicialmente, observa-se que o caso em testilha deve ser apreciado a luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3º, §2º,
in verbis
:

Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante alegou na inicial que ao sofrer um acidente de trânsito na cidade de Belém-PA, na data do 01/05/2013, teve amputada parte do dedo mínimo da mão direita, a qual foi encontrada pela equipe de socorro (SAMU) e encaminhada ao hospital para ser reimplantada na mão direita da autora.

Ao ser internada no hospital, alegou que os médicos solicitaram cirurgia de urgência, pois tinham o prazo de 20 (vinte) horas para realizar o implante de parte de seu dedo arrancado no acidente, porém, mesmo com o pedido de urgência, a apelada não autorizou a cirurgia a tempo, o que teria ocasionado sequelas no braço e amputação parcial do dedo da mão direita da apelante.

Todavia, verifica-se dos autos que a apelante não comprovou, de forma concreta, que parte de seu dedo teria sido encaminhado pela equipe do socorro do SAMU ao hospital para reimplante e que este deveria ocorrer dentro do prazo de 20 (vinte) horas, ou seja, de forma urgente.

Salienta-se que o SAMU emitiu declaração (ID
69890460
), na qual não há nenhuma menção acerca do encaminhamento do membro amputado para reimplante ou qualquer atestado/laudo médico, indicando a necessidade de reimplante do dedo dentro do prazo de 20 (vinte) horas.

Ademais, as testemunhas Hevelen Raquel dos Santos Oliviera e Maria Vanusa Case da Silva, irmãs da apelante, apenas informaram que parte do dedo encontrava-se em um copo com gelo para o reimplante, o que não é recomendado para o reimplante, conforme bem ressaltou o magistrado singular.

Em que pese a alegação da apelante de que o magistrado singular levou em consideração, para fundamentar a sentença em fato que não oportunizou a apelante a fazer prova (parte do dedo que fora levado ao hospital para reimplante no prazo de 20 horas), verifica-se dos autos que também a apelante não comprovou que a suposta demora na autorização da cirurgia de urgência teria resultado nas alegadas sequelas em seu antebraço e mão direita.

Logo, não se desincumbiu de seu ônus, conforme o artigo 373, inciso I, do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
” (g.n.).

Nesse sentido, fundamentou o magistrado singular:

“D’outra banda, de suma importância enfatizar, por oportuno, que ao examinar o acervo de informações amealhado no processo, principalmente o teor do prontuário de atendimento médico-hospitalar encartado nas fls. 160/176, dos autos, deflui-se que no dia 02 de maio de 2013, a requerente foi encaminhada e permaneceu internada, na Clinica dos Acidentados (Associação Pro-Trauma - APT), para tratamento cirúrgico aos cuidados da Dra. Marcia Maradei Martins, e que, no dia 03 de maio de 2013, as 8horas, foi submetida a cirurgia para tratamento de ossos do antebraço direito e de amputação traumática do 5° dedo da mão direita, cujo procedimento transcorreu “sem anormalidades" (‘vide’ fl. 167). O Laudo Médico Pericial, encartado nas fls. 345/347 dos autos, também refere que a autora foi submetida a tratamento cirúrgico com Ortopedia, em 03/05/2013, na Clinica dos Acidentados.

Portanto, sendo essas as provas produzidas no processo, resulta totalmente inviável formar um juízo seguro acerca do descumprimento contratual por parte da operadora requerida, na media em que a autora foi imediatamente atendida nas dependências da unidade do hospital credenciado; onde realizou procedimento cirúrgico, por médica especialista em ortopedia para tratamento de ossos do antebraço direito e de amputação traumática do dedo da mão direita.

Muito embora o alegado pela autora, também não restou comprovado que em razão de injustificada negativa de cobertura, permaneceu aguardando pela cirurgia de urgência por prazo superior ao recomendado. Alias, ainda que assim o fosse, não se revela prudente concluir que tal demora ‘tenha contribuído de alguma forma à amputação do membro. Caso contrário, por obvio que a demandante haveria de se indispor, também, contra os socorristas e médicos que a atenderam e contra a Clínica de Acidentados, o que aqui sequer se cogita.

Por via de consequência, diante desta moldura, levando-se por linha de estima ausência de comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da operadora de saúde e o evento danoso, ônus que incumbia a autora e do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, inciso I do Código de Processo Civil — o que, ‘ipso facto’, de forma automática e linear, se interpõe como obstáculo intransponível para a configuração da responsabilidade civil —, considero que solução outra não resta, senão a que opta pela improcedência dos pedidos.”

(ID
70561085)

Ressalta-se que apesar dos argumentos trazidos pela parte autora/apelante quanto às dificuldades enfrentadas pela demora na autorização, não restou comprovada nos autos a negativa de cobertura por parte da operadora/apelada, ônus do qual não se desincumbiu a apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

Assim, não vislumbro, no caso concreto, a ocorrência do dano moral, passível de indenização.

Para que restasse então configurado o dano, necessária era a presença de elementos particulares que o ensejassem. Entretanto, nada ficou demonstrado nos autos nesse aspecto – a ocorrência de sofrimento, dor, constrangimento, decorrente de conduta da requerida/apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO. RETARDO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS NA EXORDIAL. 1. O contrato de seguro ou plano de saúde tem por objeto a cobertura do risco à saúde contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de pagar despesas médicas por parte da seguradora. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, na forma do art. 422 do Código Civil, caracterizada pela lealdade e clareza das informações prestadas pelas partes. 2. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes aos planos ou seguros de saúde, como aquele avençado entre as partes, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura do seguro médico ofertada pela demandada, consubstanciada no pagamento dos procedimentos clínicos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. Inteligência do art. 35 da Lei 9.656/98. Aliás, sobre o tema em exame o STJ editou a súmula n. 469, dispondo esta que: aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. 3. Não obstante, tal ponderação não leva a obrigatoriedade de aplicação de todas as normas do diploma legal precitado. Assim, no que tange ao art. 6º, inc. VIII, da Lei nº. 8078/90, a viabilidade da inversão do ônus probatório fica a critério do juiz, o qual deverá analisar a verossimilhança da alegação do consumidor ou a situação de hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 4. Não há nos autos qualquer prova de que efetivamente houve demora na resposta à solicitação de procedimento cirúrgico ônus que lhe impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece o art. 333, inc. I, do CPC. 5. Somente os fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo podem ensejar a configuração da pretensão indenizatória, sob pena de banalizar o instituto, atribuindo reparação a meros incômodos do cotidiano, em especial quando se trata de responsabilidade contratual. Negado provimento ao apelo. (
Apelação Cível Nº 70060880192, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 29/10/2014).

Desta deita, deve ser integralmente mantida a sentença de improcedência da ação.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça à parte autora/apelante.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021